Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735722-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS NASARENO FERNANDES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIS NASARENO FERNANDES contra a decisão complementada pela análise de embargos de declaração proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0732603-13.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar atinente a determinar sua continuidade em processo seletivo para o cargo de conselheiro tutelar (Ids 167806486 e 168287464 – origem). Expõe, em síntese, que se inscreveu para participar de processo de eleição destinado a escolhas de Conselho Tutelar quadriênio 2024/2027 e que foi excluído, ao seu sentir, indevidamente. Narra que o edital exige a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Defende que a documentação apresentada constitui prova pré-constituída para demonstrar que a associação indicada tem a devida inscrição no CNAS. Argumenta que, conforme consulta ao CNAS, o registro da Associação Beneficente Evangélica ocorreu em 1996, sustenta que a busca pelo registro apenas confirma fato já demonstrado nos autos e não seria a juntada de prova nova. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar seu retorno ao processo seletivo. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar o seu direito para figurar na lista dos candidatos aptos a participar do processo de eleição de conselheiros tutelares por cumprir todos os requisitos. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça por ser o agravante representado pela Defensoria Pública. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento poderá ser deferida, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal, no presente momento processual. No presente caso, observa-se que o impetrante pretende em processo seletivo de eleição de conselheiros tutelares. Observa-se dos documentos colacionados ao feito que a documentação acosta com a inicial do mandado de segurança não demonstram de per si a devida inscrição da entidade no CNAS. Não se vislumbra, de plano, da documentação acostada ao feito que fica demonstrada a inscrição a Associação Brasileira Evangélica na CNAS, na forma requerida pelo edital, apesar da alegação do agravante que uma consulta ao CNAS demonstraria a devida inscrição. Ocorre que o rito do mandado de segurança exige a comprovação da prova pré-constituída no momento da impetração da ação, sendo inadmissível a produção de prova posterior, o que, em princípio, seria a necessidade de busca ao sistema CNAS. ANTE O EXPOSTO, indefiro pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora